Tribunal: TJBA
Processo: 8003886-91.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003886-91.2024.8.05.0072

ÓRGÃO: 2ª VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

DESEMBARGADOR REDATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO DE INSTÂNCIA SUPERIOR: JOSÉ BRITO MIRANDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
SOLANGE DE LIMA RIOS

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8003886-91.2024.8.05.0072
NA FORMA DOS ARTS. 1.030, II E 1.040, II, DO CPC ANTE A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ.

1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. O RÉU
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA F
OI
APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO BDM –
BONDE DO MALUCO,

EM CRUZ DAS ALMAS/BA,
CIRCUNSTÂNCIA QU
E
OBSTA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALÉM DISSO,
TAMBÉM
É PESSOA DEDICADA ÀS ATIVIDADES DELITIVAS, O QUE É COMPROVADO PELA
S
OUTRA
S
AÇ
ÕES
PENA
IS
A QUE RESPONDE PELO
S
CRIME
S
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (PROCESSO
S
Nº 8000011-84.2022.8.05.0072
E 8001005-83.2020.8.05.0072
), PRATICADO EM CIRCUNSTANCIAS LIGADAS À TRAFICÂNCIA,
FATO QUE CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

2. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONSTANTES NO ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO. ENTENDE-SE QUE ESTA PRETENSÃO NÃO MERECE ACOLHIMENTO VEZ QUE JÁ REALIZADA ANTERIORMENTE NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.

3
. CONCLUSÃO: EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E IMPROVIMENTO DO
S
PLEITO
S
FORMULADO
S

PELO RECORRENTE, MANTENDO-SE INALTERADO O DECISIO CONDENATÓRIO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
o
RECURSO ESPECIAL referente ao acórdão da Apelação Criminal nº 8003886-91.2024.8.05.0072 da Comarca de
Cruz das Almas
/Ba, sendo o Recorrente
ISAEL SOUZA DE OLIVEIRA

e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em CONHECER
EM PARTE
e NEGAR PROVIMENTO ao
s
pleito
s
formulado
s
pelo insurgente, mantendo-se inalterado o decisio condenatório.

S
ala de Sessões, data constante da certidão de julgamento
.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA